Tribunal: TJES
Processo: 0000518-87.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000518-87.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA LUCIA MENDES MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. 2) A prova pericial foi conclusiva no sentido de que as lesões sofridas não apresentam nexo causal ou concausal com as funções desempenhadas no trabalho, bem como não incapacitam a apelante para as atividades laborais. Assim, não faz jus a apelante ao auxílio-doença acidentário e nem ao auxílio-acidente. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
DALVA LUCIA MENDES MARTINS,
contra
sentença (ID 3795807 - fls. 132/133), proferida pelo juízo da Vara Única de Muqui, que em sede de Ação Ordinária, ajuizada pela apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (
ID 3795807 - fls. 136/147
), a apelante sustenta que os exames médicos apresentados, contradizem o laudo pericial feito em juízo.

Afirma que
“atividade de operadora de telemarketing exercida pela RECORRENTE demanda um esforço hercúleo repetitivo, porém a mesma, devido os problemas de saúde apontados, não possui higidez física para tanto, restando patente, portanto sua incapacidade laboral.”

Ressalta que houve um agravamento no quadro de saúde da apelante e por conseguinte na sua incapacidade laboral, razão pela qual deve ser afastada de suas atividades laborativas.

Por fim, afirma que o magistrado não encontra-se adstrito ao laudo pericial, podendo realizar seu libre convencimento.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença ora atacada para conceder-lhe o auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário.

Contrarrazões recursais (ID 3795807 - fl. 149/149v
) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Conforme consignado, trata-se de ação ordinária proposta pela apelante em face do apelado, em que visa a concessão de auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário.

Resumidamente, consta dos autos que a apelante é operadora de telemarketing e foi diagnosticada como portadora de tendinopatia do manguito rotador.

A apelante, por ser segurada pelo INSS, pleitou o auxílio-doença, o qual foi concedido entre 11/06/2012 a 30/08/2014.

Afirma a recorrente que referido benefício foi suspenso indevidamente, uma vez que não possui capacidade laborativa já que, devido à doença acima relatada, a qual compromete o funcionamento de seu ombro.

Após regular trâmite processual o douto magistrado proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (
ID 3795807 - fls. 132/133
):

(...) Factualmente, o expert referencia que as sequelas não estão consolidadas, podem ser revertidas com tratamento clínico/cirúrgico e não resultaram na perda parcial da capacidade laboral para sua função de operadora de telemarketing. Deste modo, não estando provada a incapacidade da autora para o exercício de atividades laborativas, não há de se reconhecer o direito a qualquer dos benefícios pleiteados.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por DALVA LUCIA MARTINS e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)

Pois bem.

Conforme lições de Ivan Kertzman, é importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de 02 (dois) tipos, quais sejam, ordinário (ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou acidentário, oriundo do exercício de atividade laboral:

“[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a)
Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho
; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”
. (Curso Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403).

A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86);
e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59)
. E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que "
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.
É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária
. [...]
Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
" (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] o art. 59 da Lei n. 8.213/1991 estabelece as condições para a percepção de auxílio-doença, quais sejam: a condição de segurado, o cumprimento da carência e a existência de incapacidade para o exercício do trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]
” (TJES, Apelação n.º 008150019704, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 3.5.2019).

Portanto, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de auxílio-doença acidentário,
incapacidade

temporária

para o trabalho
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Logo, o acolhimento do pedido formulado pela demandante, relativo a auxílio-acidente, perpassa pela constatação da existência de nexo de causalidade entre o trabalho exercido e sua atual condição médica. Nessa toada, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI Nº 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI Nº 8213/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
[...] (TJES; RN 0025989-40.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 04/04/2023; DJES 17/04/2023)

Tal condição, em meu sentir, não restou atendida na espécie.

E assim o digo sobretudo porque a perícia realizada em Juízo elucidou que a autora, ora Apelante,
“as sequelas não estão consolidadas, provocam dor nos ombros e podem ser revertidas com tratamento clínico/cirúrgico e não resultaram em perda da capacidade laboral”
(ID 5334245 - fl. 43 do pdf).

Outrossim, aclarou a
expert
do Juízo que
“As sequelas não estão especificadas na Relação das Situações que dão direito ao Auxílio-Acidente do Decreto 3048”.
E ainda acrescentou, confira-se,
ipsis litteris:

V - Nexo Causal, Invalidez e Incapacidade Laboral

Nexo causal com a atividade laboral: Inexiste

Avaliação da incapacidade laboral: Ausência de incapacidade

Avaliação da incapacidade quanto a duração: Prejudicada

Julgo necessário trazer à baila ainda as respostas exaradas pelo médico perito no que tange aos quesitos formulados pela autarquia federal:

c) O periciado está incapaz para o seu trabalho ouo para a sua atividade habitual? A eventual incapacidade para o trabalho está relacionada a algum(a) acidente ou doença advinda da atividade laboral da parte interessada?

Resposta: a) Não; b) Não.

É válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame da segurada e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Portanto,
a prova pericial foi conclusiva no sentido de que as lesões sofridas não apresentam nexo causal ou concausal com as funções desempenhadas no trabalho, bem como não incapacitam a apelante para as atividades laborais.

Desse modo,
não faz jus ao auxílio-doença acidentário e nem ao auxílio-acidente
como decidiu o Magistrado
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido seguem os julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o autor requer o reconhecimento do nexo de causalidade entre a patologia que alega padecer e as atividades laborais.
2. Considerando as conclusões do laudo pericial de que a parte autora/apelante possui capacidade laboral e que inexiste nexo de causalidade entre a doença e as atividades que exercia, é indevida a concessão de auxílio-acidente ou auxílio-acidentário.
3. O afastamento da prova técnica exige prova contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0034882-87.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Publ. 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSA ENTRE OS PROBLEMAS DE SAÚDE E O TRABALHO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A mera irresignação da parte quanto ao resultado da perícia judicial, vez que contrária a sua pretensão, não autoriza seja desprezada, na casuística, o único elemento probatório técnico produzido, mormente quando ausentes outros elementos de prova, de semelhante nível técnico. 2. O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.
3. A comprovação do nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo segurado é requisito indispensável para concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário. Ausente a prova de tal nexo, é inviável reconhecer-se a obreira o direito ao benefício.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0002746-03.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 18/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DERIVADA DO ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA QUE NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO. I – Foi produzida prova técnica na qual o perito do juízo esclareceu que o autor apresenta sequela de ruptura tendinosa da cabeça longa do músculo bíceps braquial direito, CID 10 T92.5. Todavia, afirmou o Expert que que “a redução da capacidade laborativa foi temporária” e que “não há incapacidade definitiva para a lesão inicial do requerente”.
II - Resta evidente a ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, eis que inexistente prova acerca da consolidação de lesões derivadas do acidente com consequente redução da capacidade para o labor. III - A lesão que hoje supostamente acomete o recorrente deriva de doença degenerativa e, por conseguinte, não autoriza a concessão do benefício do auxílio-acidente.
IV – Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0000461-03.2015.8.08.0016; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Publ. 01/12/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo condeno a apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, serão majorados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200 (mil e duzentos reais). Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2023 às 17:46:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47754020092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR